Tribunal: TJMT
Processo: 0018154-58.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018154-58.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEREZ ANTONIO FERREIRA - CPF: 717.223.198-87 (APELANTE), KELLY KAROLYNE SILVA BARROS - CPF: 023.232.921-45 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA
- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM ATIVIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA – IMPOSSIBILIDADE - SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT - INEXISTÊNCIA DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL - PRECEDENTE DO STF - DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

[...] Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...].
(STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Valderez Antonio Ferreira
, em face da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista, movida em desfavor do
Município de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para conceder o pagamento de valores referentes a férias não gozadas pelo autor nos períodos de 2006/2007;2009/2010; 2010/2011, 2012/2013 e 2013/2014, bem como do terço constitucional correspondente aos períodos de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014,em valor a ser apurado quando da liquidação da sentença.

Condenou o apelante
a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2" e 4", 11, do CPC, suspendendo a cobrança em relação à parte autor por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante relata que é
servidor público Municipal de Várzea Grande/MT, agraciado com a Estabilidade Extraordinária conferida pelo art. 19 do ADCT
e pleiteia
o pagamento das licenças-prêmio e das férias não gozadas e 1/3 de férias, verbas essas que foram requeridas administrativamente, porém não lhe foram pagas.

Alega que a licença prêmio foi reconhecida através da portaria no 511/2012 e processo administrativo, quando se encontrava em atividade, tendo direito adquirido ao recebimento em pecúnia, por não ter usufruído do benefício.

Assevera que não há restrição legal para conceder licença prêmio apenas aos servidores efetivos, podendo ser estendido ao servidor estável.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença recorrida, visando o pagamento da licença prêmio, não usufruída, mas incorporada ao seu patrimônio.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado (certidão Id. 5047826).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, diante da ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 6839814).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Valderez Antônio Ferreira
, em face da sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista, movida em desfavor do
Município de Várzea Grande
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para conceder o pagamento de valores referentes a férias não gozadas pelo autor nos períodos de 2006/2007;2009/2010; 2010/2011, 2012/2013 e 2013/2014, bem como do terço constitucional correspondente aos períodos de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014,em valor a ser apurado quando da liquidação da sentença.

O autor relata nos autos que é servidor público declarado estável no cargo de Técnico de Nível Superior a partir de 15/03/1983, conforme Decreto no 036/1999, e que, mesmo tendo pleiteado administrativamente o pagamento das licenças-prêmios e das férias não gozadas, as verbas não lhe foram pagas, conforme diversos processos administrativos abertos, motivo que o levou a pleitear o recebimento das referidas verbas salariais pela via judicial.

Aduz que tratam-se de 06 (seis) licenças-prêmio no valor de R$ 24.342,00 (vinte e quatro mil trezentos e quarenta e dois reais), mais as férias não gozadas no valor de R$ 193.576,54 (cento e noventa e três mil quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente os pedidos do autor e reconheceu o seu direito à percepção das férias não gozadas pelo autor nos períodos de 2006/2007, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013 e 2013/2014, bem como o terço constitucional correspondente aos períodos de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011,2011/2012,2012/2013e 2013/2014.

Por esse motivo o apelante em suas razões recursais, pleiteou a reforma parcial da sentença,
visando o pagamento da licença prêmio, não usufruída, por ter sido reconhecido o seu direito em portaria quando estava em atividade, em observância ao princípio do direito adquirido.

No que tange a conversão de licença-prêmio para servidor aposentado em pecúnia, entendo que o caso apresenta algumas particularidades, que devem ser analisadas.

Valderez Antônio Ferreira, é servidor aposentado do Município de Várzea Grande, declarado estável no serviço público, no cargo de técnico de nível superior, sendo declarado estável no serviço público a partir de 15/03/1983 conforme ficha funcional e Decreto no 036/1999 (fl. 36 – Id. 5047745).

“Dispõe sobre a estabilidade funcional do servidor a que se refere.

(...)

Artigo 1o - Fica declarada a Estabilidade Funcional no Serviço Público Municipal de Várzea Grande dos Servidores cujo nome, lotação e data de admissão seguem abaixo relacionados.”

Nada obstante, por se tratar de servidor com estabilidade funcional extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Dessa forma, não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio de servidor declarado estável, servidor declarado estável, visto que não houve a incorporação na carreira.

[...] Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1069876/SP AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de novembro de 2017).

[...] O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. Não faz jus aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes. Precedentes. [...]. (STF, Segunda Turma , RE no 400343/CE AgR, Relator Ministro Eros Grau, publicado no DJ em 1o de agosto de 2008).

[...] III - O art. 19 do ADCT encerra norma de estabilização constitucional, mediante a qual são considerados estáveis os servidores públicos civis, federais, estaduais, distritais e municipais, admitidos sem prévia aprovação em concurso público, que, à época da promulgação da Constituição da República de 1988 estivessem em exercício há, pelo menos, cinco anos, em caráter de permanência.

IV - Tal previsão, contudo, afasta a transposição de servidores a cargos públicos distintos, porquanto a investidura em cargo público deve observar o preceito da prévia aprovação em concurso público, nos moldes do art. 37, II, da Constituição da República, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Precedentes.

V - A Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 233, dispôs que, a partir de sua promulgação, os servidores públicos civis estáveis, da administração direta, autárquica e das fundações públicas estaduais, serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Civis do Estado, devendo ser feita, para tal, a devida adequação dos seus quadros funcionais.

VI - Os conceitos de estabilidade e efetividade são distintos, sendo que a estabilidade concedida pelo legislador constituinte não implica efetividade no cargo público, para a qual é imperiosa a prévia aprovação em concurso público. Precedentes.

VII - No julgamento da ADI n. 114/PR, o Pretório Excelso firmou orientação segundo a qual o art. 233 da Constituição paranaense abrange tanto os servidores que ingressaram no serviço público mediante aprovação em concurso público, quanto aqueles beneficiados pela regra de estabilização constitucional, sendo, ademais, inconstitucional a efetivação destes últimos no serviço público, através de adequação dos quadros funcionais da Administração Pública.

VIII - In casu, verifico que, não obstante o Recorrente fosse ocupante, originariamente, do cargo de ‘Técnico Superior – Médico’, após sucessivas alterações de nomenclatura, a Lei Estadual n. 11.719/97 determinou o enquadramento do servidor na carreira de Técnico Judiciário, de nível médio.

IX - Essa transposição configura, em verdade, provimento de cargo público de carreira distinta daquela ocupada anteriormente pelo Recorrente, o que se afigura inconstitucional, a teor do enunciado da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal (antiga Súmula n. 685/STF). Precedentes.

X - Dessarte, não sendo o Recorrente servidor público efetivo, fruindo, tão somente, da estabilização constitucional insculpida no art. 19 do ADCT, afigura-se nula sua transposição para a carreira de Técnico Judiciário, nível médio. [...].
(STJ, Primeira Turma, Ag 1433448/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2017).

Sobre a questão, o Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO - SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - LICENÇA-PRÊMIO - IMPOSSIBILIDADE. Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Recurso não provido.”

(N.U 1002098-56.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020). (destaquei)

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19, CAPUT, DO ADCT. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. PEDIDO INDEFERIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFERENDADA PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA. [...] 3. MÉRITO. CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM CONFERIDA EXCLUSIVAMENTE A SERVIDORES EFETIVOS. ESTABILIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EFETIVIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DISPOSTO NO ART. 109, DA LC No. 4/1990 E NO DEC. No. 3.621/2004, AMBOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. [...] 3. Ao servidor considerado estável por força da norma prevista no art. 19, caput, do ADCT, é assegurado apenas o direito de permanecer no serviço público no cargo em que foi admitido, a chamada estabilidade extraordinária. Não faz jus, porém, à percepção de licença-prêmio ou outros benefícios próprios do servidor efetivo, assim denominado aquele que se submeteu a prévio concurso público de provas ou provas e títulos, estágio probatório e avaliação de desempenho.”

(TJ/MT, Órgão Especial, mandado de segurança 1005337-09.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, julgamento em 14 de novembro de 2019).

Assim sendo, o servidor público, titular da estabilidade extraordinária, decorrente do disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não possui as mesmas benesses do servidor público efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

Ademais o Decreto no 3.621/2004, que regulamentou o dispositivo referente à licença-prêmio no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, não especifica e muito menos determina que tal direito seja exclusivo de servidor efetivo em detrimento do estabilizado.

Não se pode realizar interpretação ampliativa da norma estendendo direitos para os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia ou direito adquirido pelo servidor.

Dessa forma, a improcedência do pedido postulado na inicial, é medida que se impõe, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Valderez Antônio Ferreira e em reexame necessário,
ratifico
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020